Tribunal: TJDFT
Processo: 0751338-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR POR FUNCIONÁRIOS FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO – ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que adquiriu cerveja com prazo de validade expirado e que a troca foi negada quando ainda estava no caixa. Afirma que saiu do estabelecimento e quando se encontrava na parada de ônibus, foi abordado por um funcionário da ré, o qual, juntamente com um vigia de carros, exigiu que ele retornasse ao estabelecimento e devolvesse a cerveja, causando-lhe constrangimentos, uma vez que as pessoas presentes na parada imaginaram ser o autor um ladrão. Informa que retornou ao estabelecimento e que a operadora de caixa Josefa afirmou que fora agredida por ele, a polícia civil foi acionada e a cerveja substituída. Diante a situação constrangedora, requer indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor requer a inversão do ônus da prova e inova ao afirmar que foi chamado de ladrão dentro do estabelecimento comercial e posteriormente na parada de ônibus.
5. Comprovado o fato de o autor ter adquirido produto com data de validade expirada no estabelecimento réu e a substituição ter sido efetivada posteriormente com a presença da polícia militar. Entretanto, inobstante as alegações do autor, este não juntou aos autos qualquer prova ou mesmo indícios de que tenha sido abordado de forma constrangedora ou que tenha sido chamado de ladrão.
6. Em sua inicial, o autor resume seu constrangimento dentro do estabelecimento comercial ao ser negada a substituição do produto vencido e posteriormente, na parada de ônibus, ao ser solicitado o seu retorno ao estabelecimento, não fazendo qualquer menção a eventual acusação de furto.
7. Da mesma forma, em depoimento pessoal, o autor esclarece que vivenciou constrangimentos perante os clientes do mercado quando a troca do produto foi negada pela operadora de caixa (ID 15947321). Ainda em audiência de instrução, o autor narra que foi abordado por funcionário da loja e vigia de carros na parada de ônibus, os quais solicitaram o seu retorno ao estabelecimento, não existindo em momento algum qualquer narrativa de que tenha sido acusado de crime ou que tenha sido chamado de ladrão.
8. Ainda vale ressaltar que, quando questionado sobre a necessidade de juntada das gravações do sistema de segurança interno da ré, o autor esclareceu que as gravações comprovariam que ele esteve no estabelecimento naquele dia e que adquiriu produtos, e não que desejava comprovar eventual ofensa (ID 15947321).
9. Por sua vez, o depoimento de Ana Caroline Souza Gualberto também não atesta a ocorrência de qualquer ato lesivo à honra do autor, uma vez que viu a confusão e “por ser curiosa” se aproximou do autor pois queria entender o que estava acontecendo, supondo que se tratava de furto, mas que não ouviu isso de qualquer dos envolvidos (ID 15947322).
10. Nas relações de consumo a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP). De outro lado, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as alegações do consumidor não se mostram verossímeis e este não se desincumbe de fazer prova mínima das suas alegações. No caso, não foi comprovada minimamente qualquer ofensa à honra do autor, de forma que não há que se falar em inversão do ônus da prova.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Inobstante inexistir comprovação de que o autor fora chamado de ladrão ou que praticou ato delituoso, é fato que a negativa de substituição de produto vencido aliado ao fato de ter sido o consumidor abordado em parada de ônibus por funcionário da empresa ré, causou-lhe certo embaraço. Entretanto, tal fato, por si só, não comprova qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, o fato narrado, apesar de inconveniente, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.